Tribunal: TJDFT
Processo: 0715507-37.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. DEVER DE OBSERVÂNCIA. FILHA MENOR. NECESSIDADE DE ALIMENTOS PRESUMIDA. VALOR FIXADO. ADEQUAÇÃO. MAJORAÇÃO/REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSOS DE AMBAS AS PARTES. CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO EM DESFAVOR DO APELANTE/REQUERIDO.
1. É dever de ambos os genitores contribuírem para o sustento dos filhos, fornecendo-lhes assistência material e moral a fim de prover as necessidades com alimentação, vestuário, educação e tudo o mais que se faça imprescindível para a manutenção e sobrevivência da prole. Sendo presumidas as despesas de filha menor de idade com alimentação, saúde, moradia, educação e lazer.
2. De acordo com o disposto no § 1o, do art. 1.694 do Código Civil, na fixação de alimentos deve ser considerado o binômio necessidade-possibilidade, a fim de que o alimentando receba o necessário para garantir a própria subsistência e o alimentante não seja obrigado a arcar com prestações superiores às suas forças contributivas.
3. Ausentes elementos probatórios robustos que demonstrem a incapacidade de o alimentante arcar com o valor da obrigação alimentícia fixada na sentença. Bem como, a não demonstração pela parte Autora de que a condição financeira do alimentante seja capaz de suportar elevação da verba alimentar, não se mostra possível a majoração ou a redução da obrigação alimentícia arbitrada na origem. Porquanto, os Recorrentes não comprovaram nenhum ato/fato apto a modificar o quantitativo, ou mesmo elementos com robustez para alteração da quantia dos alimentos (art. 373, incisos I e II, do CPC).
4. Apelações de ambas as partes conhecidos e desprovidos. Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios em desfavor do Apelante/Réu.